Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-22.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011965-22.2018.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EXEMPLO - EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA - EIRELI, é embargado
PLAST FRAN TUBOS E CONEXÕES PVC LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011965-22.2018.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 42671 HB
2
VOTO No: 42671
EDEC: 1011965-22.2018.8.26.0003/50001
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Reg. do Jabaquara)
EMBGTE.: Exemplo Empreendimentos de Engenharia Eireli (A-
Apte.)
EMBGDA.: Plast Fran Tubos e Conexões PVC Ltda. (R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Exemplo Empreendimentos de Engenharia Eireli (autora) ao v. acórdão
de fls. 319/321 dos autos digitais em apenso, que não conheceu da
apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls. 161 dos autos
apensados, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta tutela cautelar
requerida em caráter antecedente (bloqueio de circulação e licenciamento de veículos alegadamente indispensáveis para a
manutenção da atividade empresária da autora) intentada em face de
Plast Plan Tubos e Conexões PVC Ltda., ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) todos os
veículos utilizados em sua atividade empresarial foram bloqueados,
situação que prejudicou sua obtenção de renda e (2) devem ser
aclaradas as razões que levaram à negativa da concessão da gratuidade
da justiça à postulante (fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
esclarecido o ponto questionado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3.
A
gratuidade
da
justiça
postulada
pela
embargante foi indeferida pela decisão de fls. 292/296 dos autos digitais
em apenso, decisum que foi mantido por esta Egrégia 20a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011965-22.2018.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 42671 HB
3
Direito
Privado
no
agravo
interno
no
1011965-22.2018.8.26.0003/50000
(fls.
311/313
dos
autos
apensados).
Decorrido o prazo para recolhimento das custas de
preparo da apelação, sobreveio o v. acórdão reptado que não conheceu
do recurso manejado em razão da ocorrência de deserção (fls. 319/321
dos autos apensados).
Vem
a
autora-apelante,
agora,
em
sede
de
inoportunos embargos de declaração, vindicar pelo aclaramento das
razões que levaram à negativa da concessão da gratuidade da justiça
que postulou.
Ora, todas as razões que justificaram o indeferimento
da benesse postulada constaram das sobreditas decisões de fls.
292/296 e 319/321 dos autos digitais em apenso, das quais se
recomenda a leitura à embargante.
De feito, afigura-se desnecessária a transcrição de
tais argumentos ao presente acórdão, que somente tornaria o presente
decisório desnecessariamente repetitivo e enfadonho.
Desse modo, levando-se em consideração que os
presentes aclaratórios demonstram inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação e agravo interno, recomenda-se à parte veicular sua
insurgência pela via processual adequada (não em descabidos embargos
de declaração).
4. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica